Tribunal: STJ
Processo: 0102266-03.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1082113 - RJ(2026/0102266-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS QUINTANILHA ARAUJO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ELAINE DA SILVA SOUZA - RJ240977
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA
ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56701466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 18:07:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 056b712f-40f2-44ff-9758-8c470f084242

AgRg no HABEAS CORPUS No 1082113 - RJ(2026/0102266-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS QUINTANILHA ARAUJO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ELAINE DA SILVA SOUZA - RJ240977
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA
ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS QUINTANILHA
ARAUJO DA SILVA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 95):
. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGULARIDADE
HABEAS CORPUS
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO
DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PARA APURAÇÃO DA FALTA. CONTROLE
JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE COMO
CONSEQUÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, a parte agravante alega que a decisão agravada partiu da
premissa de que o pedido formulado no habeas corpus demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos. Todavia, essa não é a controvérsia posta no
(fl. 12).
presente writ
Sustenta que o que se questiona é a ausência de provas, afirmando que
inexistem: fotografia da vestimenta, apreensão da camiseta, descrição objetiva da
imagem tida por irregular e qualquer prova documental ou pericial.
Documento eletrônico VDA56701447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 18:07:13
Código de Controle do Documento: 83c42b9b-034a-4816-a3ca-44d25eea5a79

Defende que houve erro de subsunção jurídica, pois não houve
desobediência a servidor ou descumprimento de ordem.
Aduz que o controle jurisdicional do procedimento disciplinar não pode
restringir-se ao exame meramente formal do PAD, devendo abranger também: a
verificação da tipicidade da conduta; a existência de suporte probatório mínimo; a
(fl. 104).
legalidade da sanção disciplinar
Pede o provimento do agravo para que seja concedida a ordem de habeas
.
corpus
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne
os requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser
mantida por seus próprios fundamentos.
O Tribunal
manteve a homologação da falta grave afirmando que (fls.
a quo
– grifo nosso):
87/90
[...]
Conforme já pontuado, o agravante foi flagrado utilizando uma camiseta
contendo imagem supostamente associada a integrante de facção criminosa,
em que se encontrava acautelado.
no interior da unidade prisional
A Comissão
Técnica de Classificação entendeu que a conduta configura a falta grave
prevista no
da
.
art. 50, inciso VI,
Lei no 7.210/84
[...]
Note-se que o
VI, da Lei De Execução Penal - Lei 7.210 de
art. 50,
tipifica como falta grave a inobservância dos deveres previstos no
11/07/1984
incisos II obedecer aos servidores e respeitar as pessoas com quem deva
art. 39,
se relacionar e V executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas. A conduta
de utilizar vestimenta em desacordo com as normas internas de disciplina,
especialmente quando contendo imagem com potencial apologia a facção
criminosa no ambiente prisional, afronta tais deveres e amolda-se ao inciso VI
.
Com efeito, a falta grave foi apurada em procedimento administrativo
não
regular, no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa,
cabendo a rediscussão da matéria, se há provisão legal expressa. Ademais, foi
observado o devido processo legal e seus consectários, sendo assegurada ao
apenado a ampla defesa, que, inclusive, apresentou defesa por escrito, não
havendo qualquer nulidade a ser sanada. [...]
Como cediço, a falta grave provoca alteração da data-base para a concessão
de novos benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de
pena e o indulto), segundo orientação consolidada nos Enunciados 534 e 535 do
STJ, respectivamente,
:
in verbis
[...]
Documento eletrônico VDA56701447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 18:07:13
Código de Controle do Documento: 83c42b9b-034a-4816-a3ca-44d25eea5a79

Repise-se que ao Juiz da Execução compete apenas verificar a legalidade
dos atos e decisões administrativas, reservando-se à autoridade administrativa as
tarefas de tipificar e classificar a infração disciplinar, nos termos dos arts. 47, 48
(parágrafo único) e 54, todos da Lei de Execução Penal
).
(Lei no 7.210/84
No caso, o Juízo da Vara de Execuções Penais verificou a regularidade
do procedimento e mencionou sobre as provas. Assim, constata-se que a
decisão agravada deu correta solução ao caso, homologando o
.
procedimento disciplinar, não merecendo qualquer reparo
[...]

Do excerto transcrito, verifica-se que o Tribunal
destacou que o
a quo
paciente foi flagrado utilizando uma camiseta contendo imagem supostamente
associada a integrante de facção criminosa e que o Juízo da Vara de Execuções
Penais verificou a regularidade do procedimento e mencionou sobre as provas.
Assim, as instâncias de origem concluíram que houve a prática de falta
grave, amparadas em procedimento administrativo regular, no qual foram assegurados
o contraditório e a ampla defesa, o que afasta a tese de insuficiência probatória.
Com efeito, a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos
agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização
[...]
da falta como grave
. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento
o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas
palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de
legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC 391170, Relator
(AgRg no
Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/
publicado em
–
8/2017,
7/8/2017)
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
904.009/ES,
julgado em
DJe de
.
23/4/2024,
29/4/2024)
Reafirmo, ainda, que esta Corte entende que a competência para apurar
faltas graves em execução penal é do diretor do estabelecimento prisional, cabendo ao
Judiciário verificar a legalidade do procedimento administrativo disciplinar. Neste
sentido: AgRg no n. HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti,
962.608/SC,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em DJEN de 3/9/2025,
8/9/2025.
Por fim, é pacífica a jurisprudência de que a desclassificação de falta grave
demanda reexame fático-probatório, inviável na via do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56701447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 18:07:13
Código de Controle do Documento: 83c42b9b-034a-4816-a3ca-44d25eea5a79

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0102266-2
HC 1.082.113 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00125115620228190001 125115620228190001 50004673320268190500
50054098420218190500
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ELAINE DA SILVA SOUZA
ADVOGADA
: ELAINE DA SILVA SOUZA - RJ240977
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LUCAS QUINTANILHA ARAUJO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS QUINTANILHA ARAUJO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ELAINE DA SILVA SOUZA - RJ240977
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542641515551641;04=0@
2026/0102266-2 - HC 1082113 Petição : 2026/0028069-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56671969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:16:49
Código de Controle do Documento: 79EE4B97-8967-4BB0-B81C-3295E088C758